Tribunal: TJBA
Processo: 0503423-88.2016.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503423-88.2016.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOANA APARECIDA PEREIRA SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: LAIANE PEREIRA SANTANA e outros (12)

Advogado(s)
:
BARBARA CUNHA DE MORAIS, HELDER FREITAS GUSMAO, JOSE CARLOS MELO MIRANDA DE OLIVEIRA, IVANA BITTENCOURT LIMA, CAROLINE PEREIRA GUSMAO, DELCIO MEDEIROS RIBEIRO, RITA DE CASSIA MOURA CARNEIRO, CLAUDIA PEREIRA QUADROS, HELBER ARAUJO SOUSA COSTA, EDUARDO MIRANDA AMORAS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PERDAS E DANOS. HERANÇA. SIMULAÇÃO E VENDA A
NON DOMINO
. AUSÊNCIA DE PROVAS DA PROPRIEDADE E DO DOLO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por Joana Aparecida Pereira Santos contra sentença que julgou improcedente a ação de anulação de negócio jurídico cumulada com perdas e danos, ajuizada em desfavor de Laiane Pereira Santana e outros, objetivando a anulação de negócios relativos a sete lotes de terra localizados nos bairros Jardim Copacabana e Jardim Sudoeste, supostamente pertencentes ao seu falecido genitor. A autora alegou que os imóveis foram irregularmente transferidos para a corré Rosalina Pereira Santana mediante simulação de contratos e sem comprovação de capacidade financeira para aquisição dos bens, pleiteando a retomada da posse e indenização por perdas e danos.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) definir se os imóveis objeto da lide integravam o patrimônio do falecido genitor da autora, caracterizando-se como bens hereditários; (ii) estabelecer se houve simulação ou venda a
non domino
que justifique a anulação dos negócios jurídicos; e (iii) determinar se há direito à indenização por perdas e danos e à retomada da posse.

III. Razões de decidir

1. A autora, na qualidade de herdeira, possui legitimidade ativa para pleitear, em nome próprio, a proteção de bens integrantes da herança.

2. Para a procedência do pedido anulação, era imprescindível comprovar que os imóveis integravam o patrimônio do falecido, ônus do qual a autora não se desincumbiu completamente, pois não houve demonstração individualizada da posse dos bens nem registro em nome do
de cujus
.

3. A ausência de inventário e de manifestação dos demais herdeiros impede a aferição de eventual preterição na partilha ou de atuação dolosa da corré, não havendo elementos suficientes para caracterizar simulação ou vício de vontade a ensejar a anulação dos negócios.

4. A prova testemunhal produzida nos autos não foi apta a individualizar todos os imóveis como pertencentes ao falecido, tampouco a caracterizar vícios nos negócios jurídicos realizados pela corré.

5. A anulação de negócios jurídicos sob o fundamento de simulação demanda prova inequívoca da existência de conluio entre as partes com o intuito de prejudicar terceiros, o que não restou demonstrado no caso concreto.

6. O reconhecimento de nulidade por venda a
non domino
pressupõe a comprovação da titularidade dominial, cuja aquisição depende do registro, conforme art. 1.227 do Código Civil, inexistente no presente caso.

7. Não há provas de má-fé ou ciência de vício por parte do corréu FAGNER MOREIRA OLIVEIRA, sendo inaplicável a anulação com fundamento no art. 167, § 2º, do Código Civil, que protege os direitos de terceiros de boa-fé.

8. Os pedidos de indenização e de retomada da posse são consectários da anulação pretendida, razão pela qual também devem ser julgados improcedentes diante da ausência de demonstração dos pressupostos necessários.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. O herdeiro possui legitimidade ativa para pleitear, em nome próprio, a proteção de bens integrantes da herança.

2. A anulação de negócio jurídico por simulação exige prova inequívoca do conluio entre as partes contratantes com o intuito de prejudicar terceiros.

3. A ausência de registro do imóvel em nome do falecido impede o reconhecimento de venda a
non domino
e a anulação do negócio jurídico por tal motivo.

4. A proteção conferida pelo art. 167, § 2º, do Código Civil assegura a validade do negócio jurídico perante terceiros de boa-fé, impedindo a anulação pretendida na ausência de prova de má-fé.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 167, §§ 1º e 2º, 171, II e 1.227; CPC, arts. 85, § 2º, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AI nº 2061703-58.2024.8.26.0000, Rel. Des. José Rubens Queiroz Gomes, j. 22.04.2024; TJ-MG, ApCív nº 1.0000.24.163056-5/001, Rel. Des. Baeta Neves, j. 10.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0503423-88.2016.8.05.0274
, em que figuram como apelante JOANA APARECIDA PEREIRA SANTOS e como apelada LAIANE PEREIRA SANTANA e outros (12).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NÃO PROVER o recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

03